Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO PGBL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE.
1. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário adotar toda e qualquer medida requerida pelo credor, pois a pretensão recursal deve ser analisada segundo os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e eficiência, considerando o contexto processual.
2. Malgrado seja possível intimar o devedor para indicar onde estão os bens sujeitos à penhora, conforme previsto no art. 774, V, do CPC, na hipótese dos autos, não há demonstração concreta de efetividade da medida pleiteada.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.